Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732489-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA DESPACHO SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão e a decisão recorrida padecem de ausência de fundamentação. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 36619221 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018